Tribunal: TJMT
Processo: 0002324-93.2017.8.11.0095
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002324-93.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILSON CAMPANHARO - CPF: 395.152.061-20 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIVIANE LUCAS DE MORAES (APELADO), Gilmar Francisco de Oliveira (VÍTIMA), GILMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 004.454.831-13 (VÍTIMA), LUCAS DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 052.726.711-20 (ASSISTENTE), GILCELI CATIANE CAMPANHARO - CPF: 016.463.121-63 (ASSISTENTE), MARGARIDA DA SILVA CAMPANHARO - CPF: 353.245.201-44 (ASSISTENTE), NAIALA DAS MERCES VILAR DE OLIVEIRA - CPF: 024.334.441-44 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON CAMPANHARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA – PROVAS QUE SUBSIDIAM A VERSÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DOSIMETRIA – PENA-BASE – BIS IN IDEM – PREMEDITAÇÃO AVALIADA NA QUALIFICADORA DA EMBOSCADA – CARGA DO VETOR DA CULPABILIDADE AFASTADA – CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – CARGA NEGATIVA MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INDEVIDA – RÉU QUE NUNCA CONFESSOU OU FOI OUVIDO AO LONGO DO PROCESSO – ATO PERSONALÍSSIMO – AGRAVANTE DA EMBOSCADA – QUALIFICADORA REMANESCENTE UTILIZADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – ELEMENTOS AUTORIZADORES QUE AINDA PERSISTEM – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PENA REDUZIA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Não há se falar em afastamento das qualificadoras, quando, a partir da análise dos autos, é possível perceber a configuração de cada uma delas.

Não cabe a valoração negativa na pena-base pelo fato de ter sido o crime praticado de forma premeditada, sem possibilidade de a vítima esboçar defesa, quando essa circunstância já está abrangida pela circunstância da emboscada, ou seja, da qualificadora reconhecida pelos jurados e aplicada na segunda fase, como agravante genérica.

Presente elementos a demonstrar que o réu tinha comportamento agressivo e conturbado em seu meio social, devida a atribuição de carga negativa ao vetor da conduta social.

O reconhecimento da confissão espontânea (CP, art. 61, III,
“d”
) exige que, em alguma fase do processo, seja ouvida e confesse a autoria delitiva, ainda que de forma parcial ou qualificada.

A presença de duas ou mais qualificadoras, reconhecida pelo Conselho de Sentença, permite que uma seja utilizada para qualificar o delito, enquanto outra seja ponderada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes do art. 61 do CP, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico.

Presentes os elementos autorizadores da segregação cautelar, evidenciados através da gravidade concreta da conduta, inviável a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002324-93.2017.8.11.0095

APELANTE: WILSON CAMPANHARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Wilson Campanharo
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, atendendo a soberana votação do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emboscada (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV).

Inconformada, a defesa pleiteia o decote das qualificadoras, porquanto afirma serem manifestamente contrária às provas dos autos. Além disso, questiona a pena-base, apontando erro acerca da carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, argumentando a ocorrência de
bis in idem.
Na mesma fase, sustenta a inidoneidade da fundamentação exposta sobre a circunstância judicial da conduta social.

Na segunda fase, pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da emboscada. Por fim, almeja o direito de recorrer em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (id. 159315004).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 159315007).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 161104650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON CAMPANHARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do decote das qualificadoras
:

Inicialmente, a defesa

alega que o conjunto probatório não é suficiente para sustentar a condenação por homicídio qualificado.

Sustenta que
“ao contrário da existência da qualificadora do motivo fútil, temos que o Recorrente estava revoltado e inconformado pelas ilações proferidas por Gilmar, que chamou o “nó cego”, e em seu íntimo, sentiu-se extremamente ofendido, principalmente em razão de sempre ter honrado com suas dívidas”.

Aduz, também, que
“as provas produzidas não deixam margem para qualquer interpretação diversa da exclusão possibilidade do Recorrente ter utilizados meios que dificultasse ou impedisse a defesa da vítima, consistindo na embosca, mormente, quando, ao que tudo indica, o Recorrente verbalizou com a vítima momentos antes de efetuar o disparo”
(
sic
do id. 159315004).

Com efeito, importante relembrar que, nos casos oriundos do Tribunal do Júri, esta instância revisora não é competente para averiguar se deve prevalecer esta ou aquela versão, mas, apenas, observar se o veredicto popular se afastou – ou não – das provas existentes. Somente será devida a anulação do julgamento quando a decisão se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
[1]
.

Ademais, destaco precisa lição de
Paulo Rangel
[2]
:

“
Os jurados, com o advento da lei nº 11.689/08, não estão obrigados a seguir esta ou aquela tese defensiva, ou seja, podem absolver pelo motivo que quiserem, independentemente de acolher a tese técnica jurídica defensiva exposta pelo advogado e/ou defensor público. O júri é soberano e soberania não é autonomia. Os jurados não estão sujeitos ao que as partes sustentam em plenário, salvo quanto aos limites da acusação, isto é, não podem aumentar ou thema decidendum estabelecido pelo MP em sua acusação, mas não estão obrigados a seguir a tese técnica jurídica defensiva”.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
[3]
.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular, em especial o reconhecimento das qualificadoras.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 24 de junho de 2017, por volta das 16hs45min, na Avenida Eliza Miyazima, Estrada Rural dos Pescadores, fundos do Auto Posto Daferp, Bairro das Palmeiras, Zona Rural, Município de Paranaíta/MT, o denunciado Wilson Campanharo, agindo por motivo fútil e mediante emboscada, recurso esse que impossibilitou a defesa da vítima, matou a vítima Gilmar Francisco de Oliveira mediante 01 (um) disparos de arma de fogo (calibre não especificado) que atravessou o antebraço direito da vítima entrando no abdome, provocando-lhe lesão,

cuja natureza e sede foram causa suficiente de sua morte, conforme descrito no laudo de necrópsia de fls. 93/105 e mapa topográfico de fl. 106.

Na data dos fatos no período matutino, a ENERGISA Distribuidora de Energia efetuou o desligamento da energia da residência do acusado por falta de pagamento.

No mesmo dia, volta das 13 horas e 30 minutos a esposa do denunciado a Sra. Margarida, acompanhada de sua filha Gilceli, dirigiram-se até o escritório de atendimento ao consumidor da empresa Energisa em Paranaíta a fim de a energia elétrica fosse religada.

Na ocasião, a atendente da Energisa, Sra. Naiala, que por coincidência era esposa da vítima, informou que o religamento da energia, poderia levar até 24 horas, diante do que a Sra. Margarida teria efetuou uma ligação telefônica para o denunciado e o informando da situação, sendo que o denunciado, enfurecido, pediu para sua esposa passar o telefone para Naiala, atendente da Energisa havendo o denunciado deliberadamente a ofendido mediantes injúrias proferindo as seguintes palavras “sua cadela, você tem cinco minutos para ligar minha energia” além de proferir outros xingamentos.

No mesmo dia, o denunciado armou-se com sua espingarda calibre 20 que possuía ilegalmente e aguardou o funcionário da Energisa. Por volta das 16 horas e 30 minutos, chegou a vítima Gilmar, funcionário da Energisa, a fim de religar a energia elétrica do acusado. Este, visualizou a vítima se aproximando do patrão de energia, ocasião em que apontou sua espingarda calibre 20 e efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo contra a vítima, a qual veio a cair ao solo onde faleceu instantaneamente.

Depois de ferir covarde e mortalmente a vítima, o denunciado fugiu do local do crime, tomando rumo ignorado, sendo que permanece até a presente data foragido.

Consta que o único motivo do crime foi a suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento. Evidenciado, portanto, o motivo fútil.

Restou comprovado, ainda, que o acusado planejou o crime e, de posse da arma de fogo, aguardou a chagada da vítima até o medidor de energia, sendo que esta, desconhecendo as intenções do acusado, foi surpreendida mediante emboscada não tendo nenhuma chance de defesa. [...] (
sic
do id. 159314914).

Quanto à circunstância relativa ao motivo fútil, verifica-se que a versão ministerial, acolhida pelos jurados ao responderem afirmativamente ao 5º quesito, no qual lhes foi indagado
“o acusado Wilson Campanharo agiu impelido por motivo fútil, consistente em corte de energia elétrica?”,
está consubstanciada pelos depoimentos da testemunha
Lucas dos Santos Medeiros.

A defesa argumenta que a vítima teria chegado proferindo palavras de baixo calão em desfavor da vítima, além de ter mostrado o dedo do meio, o que teria gerado intensa revolta ao apelante.

N
o entanto, a testemunha
Lucas dos Santos Medeiros
relatou em todas as fases (inquisitiva, instrução e plenário) que, embora não tenha presenciado os fatos, estava sentado na área externa de sua residência e pode ouvir todo o ocorrido, destacando
ter escutado apenas a voz do apelante
e, em seguida, o disparo da arma de fogo.

Confira-se trecho do depoimento policial:

[...] a caminhonete foi até o padrão da outra casa, que no caso era o padrão da casa do senhor Wilson; que pouco depois escutou a voz do senhor Wilson, que não recorda da voz da outra pessoa; Que de repente ouviu um tiro (disparo de arma de fogo); Que após ouvir o tiro em seguida ouviu um grito de um homem dizendo “aí” e escutou o barulho de alguém cair no chão [...] (
sic
do id. 159314914 – pág. 29).

Em plenário
Lucas
relatou o seguinte:

[...] Que era apenas uma voz. Que não escutou a outra. Que uma pessoa só conversou [...] Que tudo foi muito rápido. Que ele desceu da caminhonete. Que foi até o padrão. Que em segundos já teve o disparo. Que no momento não viu Wilson. Que só ouviu a voz de Wilson. Que tinha uns 10 minutos que estava sentado no banco [...] (id. 159315007 – retirado das contrarrazões do MP).

Logo, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a conduta foi praticada em razão da insatisfação quanto ao procedimento padrão de corte/religamento de energia da empresa Energisa.

No que tange à qualificadora da emboscada, a defesa argumenta que a vítima e o apelante estavam conversando e que as condições do local dos fatos impossibilitavam que houvesse qualquer tipo de surpresa.

Compulsando o termo de quesitação, observa-se que os Jurados decidiram que o apelante se utilizou de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, mediante emboscada.

E existe suporte nos autos a amparar o veredicto, com a devida vênia à compreensão defensiva, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente porque as imagens do local do crime demonstram que havia matagal alto e denso, em região pouco habitada, na qual o apelante estava com sua arma em mãos apenas aguardando a chegada da vítima, que foi logo alvejada (id. 159314914 – pág. 16).

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença é bem amparada pelas provas dos autos. A convicção dos jurados somente pode ser desfeita quando se encontrar em descompasso com o quadro probatório, não sendo este o caso dos autos, conforme já referido.

Desse modo, não há se falar em afastamento das qualificadoras, quando, a partir da análise dos autos, é possível perceber a configuração de cada uma delas.

Da pena-base
:

A pena-base do apelante foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade e conduta social.

Ao analisar as referidas circunstâncias, o magistrado sentenciante consignou o seguinte:

[...] denoto que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, considerando a premeditação do crime, uma vez que o acusado esperou durante horas a vítima comparecer para efetuar a religação de sua energia, tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, assim a premeditação constituir elemento idôneo para valorar a culpabilidade. [...]

Quanto à conduta social, está se diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, assim entendo que no caso dos autos merece ser valorada, pois está presente comportamento deturpado e conturbado do acusado na convivência em sociedade, destacando que o fato de chamar a atendente da energisa de CADELA, somente pelo motivo do corte de

energia, revela desvio comportamental que extrapola a figura do tipo penal violado, constituindo fundamentação concreta, suficiente para amparar a manutenção do desvalor atribuído à vetorial conduta social. [...] (
sic
do id. 159314979).

Com efeito, não se ignora que o
Superior Tribunal de Justiça
há muito firmou a compreensão de que
“[...] a premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade”
(AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

Ocorre que, a qualificadora da emboscada, reconhecida como agravante genérica na segunda fase, já contempla a circunstância da premeditação, mormente porque a ação exige preparo por parte do agente, que permanece escondido, com a arma em mãos e aguardar, premeditadamente, a aproximação da vítima, para atacá-la de surpresa e reduzir eventuais chances defesas.

Portanto, não cabe a valoração negativa na pena-base pelo fato de ter sido o crime praticado de forma premeditada, sem possibilidade de a vítima esboçar defesa, pois essa circunstância já está abrangida pela circunstância da emboscada, ou seja, da qualificadora reconhecida pelos jurados e aplicada na segunda fase, como agravante genérica.

Por outro lado, não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor da conduta social, pois verifica-se que o apelante tinha comportamento extremamente agressivo e descontrolado ao enfrentar situações extremamente corriqueiras, tendo chamado a atendente da empresa Energisa de
“Cadela”
, apenas por ter sido informado que o processo de religamento demoraria algumas horas, bem como a ameaçou dizendo que ela teria 05 (cinco) minutos para promover o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Em casos onde o agente demonstrou intenso desrespeito com a comunidade, o
Superior Tribunal de Justiça
concluiu da mesma maneira:

[...] Quanto à valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do agente, verifico que a fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em ilegalidade, porquanto a justificativa dessa vetorial foi pelo fato do réu está constantemente envolvido em confusões e causando perturbação. [...] (AgRg no HC n. 737.545/PE, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/08/2022).

[...] Suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento deturpado e conturbado do acusado na convivência em sociedade, destacando que a vítima e as testemunhas informaram condutas inadequadas e inoportunas com relação a mulheres da comunidade local e da vizinhança. [...] (AgRg no HC n. 678.655/SC, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Assim, afasto apenas a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, mantendo apenas a carga negativa relativa à conduta social do agente, o que reduz a pena-base para
13 (treze) anos de reclusão
.

Da pena intermediária
:

Na segunda fase, o magistrado singular deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e aplicou apenas a agravante genérica da emboscada, inscrita no art. 61, inciso II, alínea
“c”
, do Código Penal.

Em sua fundamentação, o magistrado singular expôs o seguinte:

[...] Na segunda fase em relação a existência de atenuantes, observase que a defesa do réu alegou que o réu confessou o delito, no entanto, verifico que a validade da confissão proferida por seus advogados não tem o condão, exclusivamente, de alicerçar uma condenação, assim vai contra o entendimento do STJ (Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal), pois, é imprescindível que seja ela corroborada por outros elementos, mormente quando permaneceu por todo o processo foragido desde a ocorrência do delito, assim deixo de aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, razão pela qual, passo a análise de circunstâncias agravantes, assim, considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a ocorrência de duas qualificadoras (motivo fútil e emboscada que tornou impossível a defesa da vítima(emboscada)), e tendo-se em conta que a motivação fútil é utilizada para qualificar o homicídio para fixação da pena-base, aplico o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 153.479/SP, 5ª Turma, j. 05/10/2010) para aplicar a segunda qualificadora como circunstância agravante, assim, reconheço a circunstância prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 anos, passando se a pena intermediária para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O quantum de aumento, fixado na origem em 02 anos, é redefinido ao patamar de 1/6, que é a fração aceita pela jurisprudência majoritária. [...] (
sic
do id. 159314979).

No que tange à atenuante da qualificadora, a defesa pretende sua valoração na segunda fase, pois afirma que confessou a ação delitiva em nome do apelante, durante os debates.

Em que pese a fundamentação defensiva, evidente que o pleito não merece acolhimento, notadamente porque o apelante nunca foi ouvido nos autos, tampouco confessou a prática da ação delitiva, tendo permanecido foragido durante toda a ação penal, tendo sido preso apenas em 08/12/2022, quando já havia sido prolatada a condenação.

Embora a defesa alegue que a simples menção à legítima defesa ou à prática do crime na forma privilegiada durante os debates em plenário seria suficiente para a incidência da atenuante, inclusive citando julgados do STJ, importante ressaltar que em todas os casos referenciados pela defesa houve, em alguma das fases do processo, a oitiva pessoal do réu, ocasião na qual ele confessou seu envolvimento com o delito em análise, situação totalmente diferente do presente caso, notadamente porque o apelante nem mesmo foi ouvido.

Outrossim, o art. 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, estabelece que o agente terá a redução da pena quando ele confessar espontaneamente a ação delitiva, não englobando seu advogado, a criar espécie de
“confissão por procuração”
,
in verbis
:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

[...]

III - ter o agente:

[...]

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”

Acerca do tema, destaco trecho da doutrina de
Tourinho Filho
[4]
:

[...] No Processo Civil, admite-se, até, a confissão por intermédio de mandatário com poderes especiais, conforme prescreve o art. 349, parágrafo único do CPC. No Processo Penal, isso não é possível, não só porque a confissão, no campo penal, é um ato processual personalíssimo, como também porque há em jogo interesse público e, por isso mesmo, indisponível. Não é possível, pois, confessar por intermédio de procurador, por mais extensos e especiais que sejam os poderes a ele conferidos. [...]

Assim, tendo em vista que o apelante em nenhum momento respondeu qualquer informação acerca do feito, inviável reconhecer a atenuante da confissão, pois sequer existiu no feito.

Já acerca da agravante genérica da emboscada, relembro que a presença de duas ou mais qualificadoras, reconhecida pelo Conselho de Sentença, permite que uma seja utilizada para qualificar o delito, enquanto outra seja ponderada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes do art. 61 do CP, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico.

Nesse mesmo sentido:

[...] Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial [...] (HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021).

Na espécie, verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu a referida qualificadora, utilizada na dosimetria como agravante genérica, não havendo qualquer ilegalidade, motivo pelo qual preservo o aumento de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena intermediária de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Preservo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade
:

Por derradeiro, também não prospera o pedido de concessão da benesse de recorrer em liberdade.

Isso porque, nota-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar ainda se mostram presentes, uma vez que a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque o apelante permaneceu foragido durante todo o processo e somente foi preso em 08/12/2022, após Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Aliado a isso, a gravidade concreta da ação delitiva também enseja a manutenção da segregação cautelar, porquanto o delito foi praticado com frieza e brutalidade, em razão de fato de somenos importância.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para afastar a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, o que reduz a pena de
Wilson Campanharo
para 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e emboscada (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV).

É como voto.

[1]
FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.

[2]
RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. São Paulo: Atlas, 2015.p.247.

[3]
AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

[4]

Tourinho Filho
, Fernando da Costa. Processo Penal. 29. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. Vol. 3.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023